Tribunal: CARF
Processo: 10480.720065/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720065/2020-25
ACÓRDÃO
3301-014.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
RECORRIDA
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não demonstrada
objetivamente a adoção de premissa fática equivocada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Presidente da turma julgadora,
em face do Acórdão no 3301-013.842, nos quais alega que o provimento do recurso voluntário
quanto à reversão da glosa de créditos de armazenagem própria ocorreu com premissa fática
equivocada, pois no recurso voluntário, às e-fls. 1.741, constatou-se que as despesas informadas
como de armazenagem possuíam, de fato, outra natureza, como serviços de limpeza, dedetização,
material de limpeza, remoção de entulhos, manutenção de ar e vigilância.
É o relatório.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720065/2020-25
2

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
Os embargos de declaração foram opostos pelo próprio presidente de turma, no
corpo do despacho e foi juntado aos autos em 09/04/2024, mesma data em que procedeu à
assinatura do acórdão embargado, na condição de presidente da turma, sendo, portanto,
tempestivos, nos termos do §1o do artigo 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF.
A relatora do acórdão embargado havia votado para negar provimento ao recurso
voluntário quanto à reversão da referida glosa por não se enquadrar na definição de “insumo”,
tendo restada vencida conforme o voto vencedor abaixo, proferido pelo embargante:
“5. Da glosa dos créditos relativos à armazenagem própria
O voto vencido entendeu que as despesas da rubrica armazenagem própria não
se enquadravam no conceito de insumo. Como se sabe, o termo insumo está
previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Nesse sentido, as despesas relativas à armazenagem encontram-se previstas no
art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, em relação à COFINS, e no art. 15, II, do mesmo
diploma legal, que estende a aplicação ao PIS.
Portanto, por haver previsão legal, o Colegiado votou por reverter as glosas neste
particular.”
Por sua vez, a relatora assim proferiu o voto vencido:
“6.12. DESPESAS COM ARMAZENAGEM PRÓPRIA (II.8, ‘G’ DO TVF).
Os custos aqui se referem à manutenção, limpeza, vigilância e segurança
utilizados na armazenagem.
Assim como a DRJ, entendo que tais despesas não se enquadram na definição de
insumos dada pela legislação, sendo gastos indiretos e administrativos.
Logo, mantenho a glosa.”
Já o recurso voluntário trouxe as seguintes alegações quanto à referida matéria:
“IV.4. DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS APROPRIADOS PELA RECORRENTE– ITENS
II.5 A II.8 DO TVF 287.
Como mencionado anteriormente, a r. decisão recorrida entendeu pela
manutenção das seguintes cobranças e glosas de créditos relacionados à diversas
rubricas da Recorrente:
[...]
Despesas sobre armazenagem própria (e.g. serviços de limpeza, dedetização,
material de limpeza, remoção de entulhos, manutenção de ar e vigilância);
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720065/2020-25
3
[...]
IV.4.2.9 - CRÉDITOS RELATIVOS À ARMAZENAGEM PRÓPRIA – ITEM II.8, ‘G’ DO
TVF 530.
A r. decisão recorrida entendeu pela manutenção das glosas de créditos
referentes às despesas com manutenção, limpeza, vigilância e segurança, os quais
foram utilizados na armazenagem dos produtos da Recorrente em
estabelecimentos própria, sob a alegação de que não haveria base legal para a
tomada de créditos sobre esses itens. Nestes termos, veja-se:
[...]
531. Conforme se verifica acima, a r. decisão recorrida entende que não cabe a
apropriação de créditos sobre dispêndios com armazenagem própria sob falta de
base legal. Entretanto, tal argumento não merece prosperar.
532. A Lei no 10.833/03 permite que as pessoas jurídicas descontem créditos da
contribuição ao PIS e a COFINS sobre os encargos com armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda, desde que o ônus seja suportado pela
empresa vendedora, conforme disposto em seu artigo 3o, inciso IX:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
533. Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que a legislação tributária
permite a tomada de crédito pela Recorrente referente aos dispêndios com
armazenagem de mercadoria. Nota-se que inexiste qualquer restrição de que
seriam passíveis de créditos apenas os pagamentos efetuados a terceiros no
serviço de armazenagem de mercadorias.
534. Entretanto, a r. decisão recorrida entendeu por manter a glosa dos créditos
decorrentes dessas despesas, limitando-se a afirmar que referida atividade –
essencial ao desempenho da atividade Recorrente – não atenderia ao conceito de
armazenagem. Porém, esse entendimento não merece prosperar, uma vez que
existe autorização legal para efeitos de creditamento da contribuição ao PIS e a
COFINS, bem como se trata de uma atividade essencial ao desempenho das
atividades da Recorrente.
Explica-se.
535. O princípio da não-cumulatividade exige que a sua interpretação nunca deve
ser restritiva, de modo a evitar o perverso efeito cumulativo. Caso contrário,
admitir-se-ia que apenas o contribuinte que incorresse em gastos com
armazenagem de produtos em terceiros poderia tomar créditos sobre tais
dispêndios.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720065/2020-25
4
536. A linha de raciocínio aventada pela r. decisão recorrida não só contraria a
legislação tributária e o princípio da não-cumulatividade, como também afronta
diretamente o princípio da isonomia, uma vez que não há como suportar que o
contribuinte que incorre nos gastos para possuir o seu próprio local de
armazenagem de produtos, bem como incorra nos gastos para a manutenção e
segurança desse espaço, não possa ter seu direito ao crédito garantido.
537.
Destaca-se o entendimento proferido por este E. CARF, o qual compreendeu que
o contribuinte poderia descontar créditos com relação aos dispêndios com
combustíveis e manutenção de veículo de frota própria. Veja-se:
[...]
538. Nesse mesmo sentido, a CSRF entendeu que, independentemente da
atividade (comercial ou industrial), caberia o direito creditório relacionado às
despesas com frota própria. Confira:
[...]
539. Da análise do entendimento exarado acima, resta evidente o direito ao
crédito da Recorrente em relação as despesas necessárias para realização da
atividade de armazenagem, seja esse serviço desempenhado pela própria
Recorrente ou por serviço de uma terceira empresa.
540. No tocante ao entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema,
importa ressaltar que a primeira Seção do STJ, nos autos do RESP no
1.235.979/RS, decidiu, de modo análogo, pela possibilidade de uma empresa
comercial apropriar créditos da contribuição ao PIS e a COFINS relacionados a
dispêndios combustível, lubrificante e partes e peças de manutenção utilizados
nos serviços de transporte com frota própria das mercadorias que revende.
541. Assim, de acordo com o posicionamento da primeira Seção do STJ, o simples
fato de a empresa realizar, por meio de frota própria, o transporte, não pode ser
empecilho para o creditamento. Veja-se o trecho do acórdão:
[...]
542. Assim, resta comprovada que as despesas com limpeza, manutenção,
vigilância e segurança incorridas pela Recorrente devem permitir o direito ao
crédito, como seria se a empresa tomasse o serviço de armazenagem de terceiros,
sob pena de ofensa ao princípio da não-cumulatividade, bem como do princípio
da isonomia.
543. Diante de todo o exposto acima, resta evidente que a glosa referente aos
dispêndios do item II.8, ‘g’ não merecem prosperar, devendo ser anulado para fins
de autorizar o direito ao creditamento pela Recorrente, considerando a expressa
autorização legal no inciso IX, do artigo 3o da Lei no 10.833/03.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720065/2020-25
5
544. Além das despesas com armazenagem possuírem expressa autorização legal
quanto ao direito ao creditamento, também devem ser enquadradas como
insumos na atividade desempenhada pela Recorrente, tendo em vista a sua
essencialidade.
545. Conforme exposto em tópico supra, o STJ e o CARF já pacificaram o
entendimento que as despesas essenciais devem ser enquadradas como insumos,
de forma a permitir o direito ao creditamento da contribuição ao PIS e a COFINS.
Da simples análise das despesas, resta evidente a sua caracterização como
insumo, considerando que são utilizados na atividade de armazenagem dos
produtos da Recorrente.
546. Por mais essa razão, tantos as despesas com manutenção, limpeza,
vigilância, segurança e armazenagem, se configuram como essenciais nas
atividades desenvolvidas, configurando-se como um insumo para a sua atividade.
Por essa razão, a glosa em referência não merece prosperar, de forma que se
impõe a reforma da r. decisão recorrida com o consequente cancelamento do
Auto de Infração.
547. Por fim, a Recorrente ressalta que parte da atividade da Recorrente denota-
se como atividade industrial (e.g. açougue, deli, padaria, peixaria e etc.).
548. Logo, ainda que seja mantido o entendimento da r. decisão recorrida acerca
da impossibilidade de apropriação de créditos de insumo por empresa com
atividade comercial, o que se admite apenas por hipótese, fica óbvio que, ao
menos com relação a essa fração, deve ser retificado o lançamento para se
autorizar a manutenção dos créditos da contribuição ao PIS e a COFINS
apropriados pela Recorrente.”
Verifica-se que o recurso voluntário alegou que as referidas despesas se incluíam no
conceito de despesas de armazenagem e não apenas o serviço de armazenagem pago a terceiro e,
subsidiariamente, que se enquadravam no conceito de insumos de que trata o inciso II do artigo
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, contestando o fundamento da DRJ de que tais
despesas não se inserem na definição de armazenagem.
Percebe-se que tanto a DRJ, como o recurso voluntário, como o voto vencido, como
o voto vencedor trataram de despesas de armazenagem própria, o que somente pode ser
entendido como despesas incorridas em armazéns próprios, pois o serviço de armazenagem pago
a terceiro é incompatível com a denominação “própria”.
O voto vencedor explicitamente considerou despesas de armazenagem própria
como relativas à armazenagem e insertas no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Assim,
não está objetivamente demonstrada a utilização de uma premissa fática equivocada.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720065/2020-25
6

Fl. 1891
DF CARF MF
Original